Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONSTATADAS. INTERESSE DE REEXAME.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Constatada a apontada omissão, é necessário o acolhimento dos embargos de declaração interpostos pelos réus.
3. Para resguardar-se dos efeitos da eventual caracterização do descumprimento de determinação judicial, após o recebimento na notificação enviada pelo atual senhorio e à vista da dúvida a quem pagar, é dever do locatário comunicar ao Juízo do qual emanou a ordem de penhora a respeito da sucessão do credor.
4. Embargos de declaração interpostos pelos réus conhecidos e parcialmente providos.
5. Embargos de declaração manejados pelo autor conhecidos e desprovidos.